Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES COERENTES E SEGURAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ‘SELINHO’ E TOQUE SOBRE A ROUPA DA VÍTIMA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA PARA DE READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, por serem crimes cometidos normalmente às ocultas e que não deixam vestígios, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, caso dos autos.

2. Inviável o pleito absolutório se a vítima adolescente narra de forma detalhada o fato perante a autoridade policial e em Juízo, cuja versão tem respaldo noutros elementos de informação do processo, no sentido de que o réu manteve conjunção carnal, não consentida, após haver-lhe fornecido lança-perfume e bebida alcoólica, o que obstaculizou qualquer resistência da vítima.

3. Tendo a Corte Superior de Justiça reclassificado a conduta do ofensor (dar um “selinho” e passar a mão na região genital da vítima por cima de sua roupa), para a conduta descrita no art. 217-A, do Código Penal, a readequação da pena se mostra necessária.

4. Estabelece-se o regime inicial de cumprimento da pena fechado, no caso dos autos, que excedeu 8 (oito) anos de reclusão.

5. Determinada a alteração do regime de cumprimento da pena, deve o Juízo da execução proceder à imediata detração do tempo cumprido para inserção do condenado no regime de cumprimento adequado.

6. O imediato cumprimento da pena, após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, encontra óbice nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Conhecidos os recursos. Negado provimento ao recurso da defesa e provido o recurso do Ministério Público, nos termos de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça.